Tribunal: TJSP
Processo: 1048551-05.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária para o trabalho. Nexo causal estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por se tratar de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária para o trabalho. Nexo causal estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por se tratar de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048551-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ZELEANDRO ALVES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048551-05.2018.8.26.0053 -Voto no 17729
2
VOTO No 17729
Reexame Necessário: 1048551-05.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Zeleandro Alves De Jesus
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade
total e temporária para o trabalho. Nexo causal
estabelecido. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA TERMO INICIAL. Por se
tratar de restabelecimento de benefício anterior, considera-
se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da
mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo
mínimo de cento e vinte dias, em atendimento ao disposto
no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111
do STJ.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto ao índice de correção monetária a ser
utilizado.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 124/126, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-
se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048551-05.2018.8.26.0053 -Voto no 17729
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 08/10/2014, durante o exercício de suas atividades laborativas
como promotor de merchandising na empresa Tradição Tecnologia e Serviços Ltda.,
caiu de uma escada e sofreu lesões múltiplas e traumatismo de estrutura múltiplas
do joelho, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa subtraída.
Requereu o restabelecimento do auxílio-doença.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder ao obreiro o benefício de auxílio-doença, devido a partir do dia seguinte
ao da cessação anterior (28/08/2018), “com alta médica a ser determinada por
meio de perícia médica rotineira a ser realizada pelo próprio réu, observado o
disposto no §9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91 e respeitada a prescrição
quinquenal” (fl,125), com o consequente pagamento das prestações em atraso,
acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09, e corrigidas
monetariamente pelo INPC. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios de 15% sobre as prestações vencidas até a r. sentença.
Deferiu-se a tutela para imediata implantação do benefício (fls. 124/126).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial concluiu-se
pela presença de moléstia no joelho direito que incapacita o obreiro de forma total
e e temporária para o trabalho, in verbis:
“Ao exame físico, já descrito, além das cicatrizes cirúrgicas,
identificamos um joelho esquerdo em situação consolidada, com estabilidade e, apenas com
manifestação dolorosa em situações forçadas.
Já em relação ao joelho direito, identificamos a presença
de derrame articular e limitação dolorosa do arco de
movimento, com incapacidade ao apoio.
Entendemos que, desde agora, se deva admitir a
incapacidade para o exercício das tarefas habituais que
executava quando de seu afastamento. No entanto, é
possível uma melhora clínica do joelho direito, a ponto de
se permitir um processo de reabilitação em atividades que
não tragam sobrecarga para os joelhos.
O tratamento não está concluído e o autor deve ser
amparado, realizar as fisioterapias que estão prescritas e
passar por processo de reabilitação profissional.” (fl. 89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048551-05.2018.8.26.0053 -Voto no 17729
4
O acidente também restou devidamente comprovado,
pois foi emitida CAT pela própria empregadora (fls. 20/21).
É crível, nesse contexto, que o segurado preenche os
requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença, mais abono anual, nos
termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, podendo no período de afastamento do
trabalho se submeter a tratamento médico adequado, sem se expor a fatores que
agravariam sua limitação momentânea.
Quanto à data de início, por tratar-se de
restabelecimento de benefício anterior, de fato considera-se devido seu pagamento
desde o dia seguinte ao da cessação anterior que, no presente caso, corresponde ao
dia 28/08/2018 (fls. 107/108), devendo eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador após a DIB ora fixada serem compensados
na apuração dos atrasados.
Com relação à data de cessação do benefício, a lei
prevê, de maneira expressa, Com relação ao termo final, muito embora a legislação
preveja que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício” (art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91), no caso em tela isso se revela inviável,
uma vez que o próprio perito não foi capaz de estipular qualquer prazo para o
retorno do segurado às suas atividades.
Assim, com razão o MM. Juiz sentenciante ao
determinar que deve ser observado o disposto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91,
que dispõe que “Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão
ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art.
62 desta Lei”.
Deste modo, deverá o auxílio-doença ser mantido pelo
prazo mínimo de cento e vinte dias, a partir da implantação do benefício, cabendo
o segurado requerer sua prorrogação, em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o
da Lei no 8.213/91.
Ademais, se constatado que o obreiro é insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, caberá ao instituto submete-lo ao
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra função, nos termos
do art. 62 da Lei n° 8.213/91.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048551-05.2018.8.26.0053 -Voto no 17729
5
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários sucumbenciais, a r. sentença comporta algumas adequações, como se
verá a seguir:
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação,
observada a Súmula 111 do STJ2.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a
partir da citação válida.
2 Vide REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048551-05.2018.8.26.0053 -Voto no 17729
6
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, § 4o,
II, do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados deverá ocorrer pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
conforme determinado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão
geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1048551-05.2018.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Zeleandro Alves De Jesus
Benefício concedido
Auxílio-Doença Acidentário
DIB
28/08/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator